Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
3. A regra geral de custeio da perícia prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova técnica será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.
4. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.
5. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes.
6. Os honorários periciais arbitrados em R$ 8.000,00 mostram-se excessivos diante das peculiaridades do caso e, por isso, devem ser reduzidos para R$ 6.000,00, para melhor se adequarem aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza e em atenção aos pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido e provido.